Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINARES DE CHAMAMENTO AO PROCESSO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA. EMPRESA INVESTMATIC. RETORNOS FINANCEIROS ACIMA DO MERCADO E CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE PERDAS. INOBSERVÂNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. OBJETO ILÍCITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONSTATADA ATOS CONCRETOS.
1. Como destinatário da prova, o juiz pode repelir a dilação probatória requerida caso entenda presentes elementos suficientes ao seu convencimento, com julgamento da lide baseado em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Precedentes.
2. No julgamento do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 fora reconhecida a natureza consumerista dos negócios jurídicos de investimento financeiro, com a figura do sócio investidor ocasional, situação que se amolda à situação sob exame. Logo, escorreito o indeferimento do pedido de intervenção de terceiros.
3. Os requisitos de validade do negócio jurídico estão relacionados no art. 104 do Código Civil, sendo eles agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. A doutrina e a jurisprudência igualmente têm considerado o elemento volitivo do agente para aferição quanto à validade do ato jurídico, o que se verifica pela inobservância das cláusulas gerais incidentes em todos os contratos, dentre elas a boa-fé e a função social e correspondentes deveres anexos, como os de proteção, esclarecimento, lealdade e cooperação. Logo, à falta de qualquer desses requisitos o negócio jurídico deve ser reputado nulo.
4. No caso em voga, constatou-se a ilicitude do contrato de investimento de moeda estrangeira Forex, tendo em vista a atuação da empresa com a roupagem de “instituição financeira” sem autorização dos órgãos competentes, em ofensa à legislação aplicável à espécie (Lei 7.492/1986 e Lei no 1.521/1951), vindo a ocasionar a perda do investimento aportado pelos contratantes consumidores, em flagrante violação às próprias disposições contratuais pactuadas.
5. Em que pese a ré (VANESSA) não integrar o quadro constitutivo da empresa, ficou demonstrado que não era uma mera funcionária, porquanto conduzia e administrava atividades próprias do negócio, bem como era detentora de parcela do software, razão pela qual deve responder solidariamente pelos prejuízos causados aos autores. Essa responsabilidade tem como base o princípio da boa-fé e da transparência nas relações empresariais. Esse entendimento busca impedir que indivíduos se esquivem de responsabilidade usando o fato de não integrarem formalmente o quadro societário enquanto, de fato, exercem influência significativa nos negócios.
6. A declaração de nulidade de negócio jurídico, em virtude da ilegalidade do objeto, conduz as partes ao status quo ante, com a devolução dos valores investidos. Precedentes.
7. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.